Tribunal: STF
Processo: ARE 1389471
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA ESTRUTURAL E SANITÁRIA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE CONJUNTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROVIMENTO JURISDICIONAL ÚTIL, NECESSÁRIO E ADEQUADO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA FIXADA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAR-SE AS CONDIÇÕES FÍSICAS E ESTRUTURAIS DAS UNIDADES DE ENSINO PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. DEFICIÊNCIAS NA ESTRUTURA DO PRÉDIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. OBRIGAÇÃO DE PROMOVER AS REFORMAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IGUALMENTE DEFINIDA NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS” (e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 25, 100, 165 e 167 da Constituição da República (e-doc. 12).



    Alega haver “manifesta impossibilidade de atendimento a pedido que imponha obrigação de fazer ao Poder Público e não possua a respectiva fonte de custeio. Ora, se os agentes públicos que utilizam verbas públicas estão sujeitos à ação de improbidade administrativa na hipótese de realizar despesas utilizando verbas públicas violando a fonte orçamentária própria, como exigir que o Estado do Rio Grande do Norte realize obras, ainda que por determinação judicial, sem previsão orçamentária? (…) Neste sentido, cumpre ressaltar que no pedido do Ministério Público, não foi previsto sequer a pretensão da obrigação de inclusão em lei orçamentária estadual, verbas para fins de serem realizadas as obras na escola em apreço. (…) [A]fronta a Constituição Federal a interferência do Judiciário visando obrigar o Executivo à feitura de obra, despendendo verbas públicas, bem como ditar o tipo de obra e prazo de conclusão, pois as verbas públicas dependem de orçamento a ser votado e discutido tanto pelo Poder Executivo, como pelo Poder Legislativo” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido (…) reformando-se integralmente [o acórdão recorrido] com o fim de dar improcedência ao pedido ministerial” (fl. 8, e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento em relação ao art. 100 da Constituição da República e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante “pugna, desde já, pelo sobrestamento do Processo  (…) em face da matéria suscitada nos autos ser objeto de julgamento no RE 684612/RJ (Tema 698)” (fl. 4, e-doc. 16). 



    Alega que “não há qualquer possibilidade de se cogitar a aplicação da Súmula 279, pois, para verificar a afronta aos artigos 2º, 5º, 6º, 25, 37, 165 e 167 e seus incisos da Constituição Federal, em que não há de se resolver ou analisar o conjunto probatório” (fl. 5, e-doc. 16).



     Sustenta que “o questionamento acerca da frontal violação ao mencionado dispositivo constitucional [art. 100] foi realizado por meio da oposição de embargos declaratórios” (fl. 6, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 698 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 684.612, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 698, discute-se sobre os “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de garantir manutenção adequada e adaptações/reformas de unidade de ensino.



      6. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional” (AI n. 732.188-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em face de sentença proferida, às fls. 96/103, pelo Juízo da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal/RN, que julgou procedente a pretensão inicial, determinando ao ente público requerido que promova a reforma na estrutura física da unidade de ensino identificada nos autos, no prazo de 06 (seis) meses, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso. (…)



    A Lei n.º 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao tempo da propositura do feito, estabelece os parâmetros financeiros a seria aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino público, nos seguintes termos: (…)



    Necessário ponderar, ainda, que a mesma legislação reconhece que a manutenção e conservação das instalações e estrutura física dos estabelecimentos de ensino estariam inseridas nas atividades próprias de desenvolvimento do ensino: (…)



    Feitos tais esclarecimentos, na situação específica dos autos, resta demonstrado suficientemente a carência estrutural da Escola Estadual Augusto Severo, sendo referida circunstância, inclusive, confessada nos autos pelo Estado do Rio Grande do Norte.



    Por outro lado, em que pese as informações acerca da instituição de plano de atuação voltado à manutenção e reforma de todas as unidades de ensino públicas do Rio Grande do Norte, não se fez prova eficiente de que todos os problemas identificados na petição inicial foram devidamente solucionados a contento.



    Portanto, não se poderia permitir que o Estado do Rio Grande do Norte, no cumprimento de sua obrigação constitucional de garantir e assegurar ensino de qualidade, pudesse sujeitar seu corpo de alunos e professores a conviver e trabalhar em ambiente sem condições mínimas de higiene e segurança, sendo a pretensão inicial completamente viável neste sentido. (…)



    Impõe-se, portanto, a confirmação da sentença quanto à determinação para realização de reforma na estrutura física da unidade de ensino identificada nos autos, no prazo de 06 (seis) meses, especialmente considerando o decurso de significativo lapso temporal desde o ajuizamento da presente ação sem que se tenha prova efetiva da conclusão das obras” (fls. 2-11, e-doc. 8).



    A Segunda Vara da Infância e Juventude, na sentença originária, afirmou:



    “Pela prova documental anexada aos autos, não resta a menor dúvida de que as crianças e os adolescentes alunos da Escola Estadual Augusto Severo encontram-se privados de uma educação de qualidade, em razão das péssimas condições estruturais do imóvel onde funciona a escola, sofrendo, inclusive, risco de serem afetados em sua integridade física por conta de acidentes que podem ocorrer no imóvel, bem como vislumbro a imperiosa necessidade de reversão da situação” (fl. 3, e-doc. 5).



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não se desobedecer o princípio da separação dos poderes a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas e urgentes, garantidoras de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, não efetivados pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Firmou-se também que a Administração Pública não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República ao fundamento de insuficiência orçamentária. Confiram-se os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 947.270-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 554.446-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT, II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à ausência de ofensa aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da previsão orçamentária na implementação de políticas públicas quando evidenciada deficiência na proteção a direitos fundamentais.



    8. Rever o decidido pelas instâncias precedentes quanto às péssimas condições estruturais e sanitárias apontadas exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 101/2000 e Lei n. 9.394/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE n. 1.357.301-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.294.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Reforma de escolas municipais para acessibilidade a deficientes físicos. 3. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.219.996-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.4.2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 928.654-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014” (ARE n. 905.257-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora